Tribunal: TJMT
Processo: 1070058-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070058-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUZIA DOMINGUES MOREIRA GONCALVES - CPF: 593.967.501-82 (RECORRIDO), VINICIUS EVARISTO DOMINGUES - CPF: 341.422.398-80 (ADVOGADO), E M DE SOUZA FUNERARIA - CNPJ: 26.774.620/0001-71 (RECORRENTE), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), LILIANE DE SOUZA LEONEL - ME - CNPJ: 13.194.166/0001-38 (RECORRENTE), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. PLANO FAMILIAR. SUCESSÃO EMPRESARIAL RECONHECIDA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL (CLÁUSULA 13a) E DA CLÁUSULA QUE VEDA DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS (CLÁUSULA 6a). RECUSA INJUSTIFICADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

É abusiva a cláusula contratual que limita territorialmente a prestação de serviço funerário de modo a inviabilizar a finalidade essencial do contrato, impondo desvantagem exagerada ao consumidor.

A cláusula que veda a devolução de valores pagos em caso de rescisão contratual viola os arts. 51, II e IV, do CDC, por permitir enriquecimento sem causa do fornecedor e romper o equilíbrio contratual, especialmente quando o serviço contratado não é prestado.

O contrato estabelecia a suspensão da obrigação de pagamento após o cumprimento de 200 parcelas, circunstância que ocorreu em 25/03/2021. A continuidade das cobranças após esse marco caracteriza prática abusiva e enseja a restituição dos valores indevidamente pagos.

A recusa de prestação do serviço funerário em momento de extrema vulnerabilidade emocional da consumidora configura falha grave na prestação do serviço, atingindo o núcleo essencial da relação contratual e gerando dano moral presumido.

O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às finalidades compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, não havendo motivo para sua redução.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, nos termos do artigo 487, I, do CPC, proponho a rejeição da preliminar e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para:

a)

DECLARAR a nulidade da Cláusula 13a do contrato, que limita a prestação do serviço a 100 km do município sede;

b) DECLARAR a nulidade da Cláusula 6a do contrato, que veda a devolução de quaisquer valores pagos pelo contratante em caso de rescisão;

c) DECLARAR a rescisão contratual entre as partes;

d)

CONDENAR as promovidas, solidariamente, a restituir à autora a quantia de R$ 5.488,25 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a título de dano material, acrescidas de correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso e de juros de mora à Taxa Legal, contados a partir da citação válida.

e)

CONDENAR as promovidas, solidariamente à restituição simples das mensalidades pagas indevidamente após 25/03/2021, no valor de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), acrescidas de correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desembolso e de juros de mora à Taxa Legal, contados a partir da citação válida.

f)

CONDENAR as promovidas, solidariamente a pagar à parte promovente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a título de indenização por dano moral, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

[...]”

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais e materiais, visando o reembolso integral das despesas funerárias no valor de R$ 17.870,31, rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais, em razão da recusa de prestação do serviço funerário do cônjuge falecido, ocorrida em 17/01/2025, em Cuiabá/MT.

Pois bem.

A cláusula 13a limita a prestação do serviço a 100 km da cidade-base, o que se mostra manifestamente insuficiente à realidade geográfica do Estado de Mato Grosso, especialmente considerando que Mirassol D’Oeste fica a cerca de 295 km de Cuiabá.

A norma do art. 51, IV, do CDC considera nulas as cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, frustrando sua legítima expectativa. A limitação contratual impede que a finalidade do serviço – amparo em momento de luto – seja efetivamente cumprida, configurando abuso e violação à boa-fé objetiva.

A Cláusula 6a, que impede a devolução de valores pagos em caso de rescisão contratual. Essa cláusula é absolutamente abusiva, em violação aos arts. 51, II e IV, do CDC, pois gera enriquecimento sem causa e desequilíbrio contratual. A função social do contrato é frustrada quando o fornecedor recebe a contraprestação sem fornecer o serviço contratado, violando a equidade e os princípios de boa-fé objetiva.

Diante da falha na prestação do serviço essencial, aplica-se a resolução do contrato com efeitos retroativos à data do inadimplemento.

Quanto à restituição das mensalidades pagas após a 200a parcela, a Cláusula 9a do contrato estabelece claramente que "O(a) CONTRATANTE que tiver efetuado 200 (duzentos) pagamentos de TAXAS DE MANUTENÇÃO, sem que tenha sido requisitado atendimento dos serviços mencionados na cláusula 01, terá suspensa essa obrigação até que venha ocorrer o primeiro atendimento, quando então a mesma estará restabelecida."

A recorrente argumenta que, sendo o contrato de natureza familiar, a suspensão após 200 parcelas não extinguiria o contrato para os demais membros. Contudo, tal interpretação não encontra respaldo no texto contratual, que estabelece claramente a suspensão da obrigação de pagamento após o ducentésimo pagamento, sem fazer qualquer distinção entre titular e dependentes.

Ademais, conforme apurado na sentença, o marco de 200 parcelas foi atingido em 25/03/2021, sendo indevidas as cobranças posteriores a essa data. A continuidade das cobranças, portanto, configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores indevidamente pagos.

Importante destacar que o inadimplemento não se limitou a mero descumprimento parcial, mas atingiu o núcleo essencial do contrato: a assistência funerária em momento de extrema vulnerabilidade. A confiança da consumidora na disponibilidade do serviço foi quebrada, tornando insustentável a manutenção da relação contratual.

O inadimplemento em contexto de luto configura dano moral
in re ipsa
, presumido pela própria natureza do fato, dispensando prova específica do sofrimento.

A sentença fixou corretamente o valor a título de danos materiais, com os critérios de atualização devidamente fundamentados.

Não há qualquer elemento apto a afastar tal condenação.

Com relação ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento, a negativa de atendimento em

momento de extrema fragilidade emocional, após mais de 20 anos de pagamentos pontuais, indubitavelmente causou à recorrida angústia, frustração e sofrimento que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Feitas tais ponderações, entendo que a sentença não merece reparos.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026